Tribunal: TJES
Processo: 5015420-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015420-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DURVAL PINTO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 833, X, DO CPC. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RESERVA DE PATRIMÔNIO PARA SUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça e esta Eg. Quarta Câmara Cível, aplicava-se o entendimento no sentido de ser adotada uma interpretação extensiva sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, visando a preservação das pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

2.
Em recente julgamento, disponibilizado no Informativo nº 804, de 19 de março de 2024, a Corte Especial do C. STJ reformulou seu posicionamento por compreender que a garantia da impenhorabilidade deve ser reconhecida de forma automática aos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos disponíveis, exclusivamente, em caderneta de poupança, tratando-se a hipótese de presunção absoluta.

3.
Todavia, nas hipóteses em que o referido valor for constrito em conta corrente ou outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade ser estendida à modalidade de serviço bancário utilizada, é necessário que o devedor comprove que se trata, efetivamente, de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou de seu grupo familiar.

4.
Na hipótese,

denota-se que a quantia bloqueada de R$ 596,38 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) foi encontrada em conta corrente do recorrente, de modo que não estaria, em um primeiro momento, revestida da garantia da impenhorabilidade, a qual engloba exclusivamente os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos disponíveis em caderneta de poupança.

5.
Sendo assim,

ainda que o montante constrito não se encontre em caderneta de poupança, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, especialmente, por se tratar de reserva de patrimônio destinado a assegurar a subsistência do recorrente e de sua família, entendo que possa estar revestido da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por extensão.

6.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015420-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DURVAL PINTO DA SILVA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DURVAL PINTO DA SILVA

contra a r. decisão de id 35189714, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais e Municipais de Vitória, que, nos autos da
execução fiscal
promovida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta do recorrente.

Em suas razões (id 6979424), aduz o agravante, em síntese, que o valor bloqueado de R$ 596,38 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) é indispensável para sua sobrevivência.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 7205327.

Contrarrazões, no id 7344926, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora recorrido, em desfavor de
DURVAL PINTO DA SILVA
, ora recorrente, pretendendo a satisfação de crédito no valor de R$ 2.287,23 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), consubstanciado na CDA de nº 8475/2021.

Durante o trâmite processual, em razão do não pagamento do débito fiscal e da não indicação de bens passíveis de penhora pelo executado, o juízo
a quo
procedeu com a penhora
online
através do sistema SISBAJUD, realizando a constrição do valor de R$ 596,38 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), constante em conta corrente do executado.

O recorrente/executado, alegando
“que conta com mais de 81 anos de idade, sendo o arrimo da família e percebendo a parca pensão no valor de exatos R$ 1.320,00”
, pugnou pelo desbloqueio do referido valor.

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu a r. decisão objurgada, na qual indeferiu o pedido, e contra a qual o agravante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, registro que não há que se falar em supressão de instância, na medida em que a própria decisão objurgada afirmou que não restou demonstrada a impenhorabilidade do valor constrito. Senão vejamos:

“Logo, a impenhorabilidade do valor bloqueado não restou demonstrada, já que não há comprovação de que o montante constrito se refere à pensão do executado”.

Superado tal ponto, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
;

(...)

Acerca do tema, em consulta ao banco de jurisprudências do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, notadamente desta Eg. Quarta Câmara, verifiquei que aplicava-se, tradicionalmente, o entendimento no sentido de ser adotada uma interpretação extensiva sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, visando a preservação das pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

A título exemplificativo, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)
(grifei)

________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE VALOR CONSTANTE EM CONTA BANCÁRIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
. Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé da executada. DECISÃO reformada. Autorizar liberação da quantia constrita para a devedora. RECURSO PROVIDO. 1) Ao deferir a penhora online requerida pelo município exequente, ora agravado, para cobrança de dívida de natureza não alimentar (tributária), o juízo da execução acabou permitindo que valor pertencente à executada, ora agravante, inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em conta bancária fosse objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil. 2) Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo. 3)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso
.
4) Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pela recorrente, além de sequer ter sido arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, da recorrente na movimentação de suas finanças, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJES, A
gravo de Instrumento nº
5000307-52.2022.8.08.9101, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível,
20/07/2023)
(grifei)

Ocorre que em recente julgamento, disponibilizado no Informativo nº 804, de 19 de março de 2024, a Corte Especial do C. STJ reformulou seu posicionamento por compreender que a garantia da impenhorabilidade deve ser reconhecida de forma automática aos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos disponíveis, exclusivamente, em caderneta de poupança, tratando-se a hipótese de presunção absoluta.

Por outro lado, nas hipóteses em que o referido valor for constrito em conta corrente ou outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade ser estendida à modalidade de serviço bancário utilizada, é necessário que o devedor comprove que se trata, efetivamente, de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou de seu grupo familiar.

Senão vejamos trecho do REsp 1.677.144-RS, julgado em
21/02/2024
, pela Corte Especial do C. STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Herman Benjamin:

“A redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

No entanto, sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática das aplicações financeiras. Na cultura generalizada vigente nas última décadas do século passado, o cidadão médio quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.

Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente a poupança é a aplicação que dá menor retorno.

(...)

Assim, se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinado a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal, consagrar o entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em cadernetas de poupança, instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado.

Ademais, o que se tem por razoável é considerar que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.

(...)

Em resumo, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, em relação ao montante de até quarenta (40) salários mínimos, ao valor depositado
exclusivamente
em caderneta de poupança.

Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.”

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada de R$ 596,38 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) foi encontrada em conta corrente do recorrente, de modo que não estaria, em um primeiro momento, revestida da garantia da impenhorabilidade, a qual engloba, exclusivamente, os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos disponíveis
em caderneta de poupança
.

Contudo, à luz do recente entendimento supracitado, entendo que, no caso concreto, é possível o reconhecimento da extensão da impenhorabilidade, na medida em que o devedor comprova que percebe benefício de aposentadoria, do INSS, no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), perfazendo, o montante bloqueado, a proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua renda mensal. Nesse cenário, para quem recebe parco valor, que corresponde a quase um salário mínimo vigente, a quantia constrita impacta significativamente na sua renda familiar.

Em outras palavras, ainda que o montante constrito não se encontre em caderneta de poupança, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, especialmente, por se tratar de reserva de patrimônio destinado a assegurar a subsistência do recorrente e de sua família, entendo que possa estar revestido da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por extensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 596,38 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), indisponibilizado em conta de titularidade do executado no Picpay Bank – Múltiplo S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Com o relator